Tribunal: STF
Processo: RE 80968
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-16
Data de publicação: 1975-09-16

Ementa:
FALÊNCIA. PENA ADMINISTRATIVA - HONORÁRIO EM EXECUTIVO FISCAL. 
A multa fiscal com efeito de pena administrativa não é exigível de massa falida (Súmula 192). - Aplica-se ao executivo fiscal o
princípio da sucumbência. - Recurso provido em parte.